Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601049-89.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
E M E N D A À P E T I Ç Ã O I N I C I A L .
PROTOCOLO APÓS O DECURSO DO
PRAZO DECADENCIAL.
Num. 43010570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

1. A emenda à inicial, quando amplia o rol
de pedidos, deduz fatos novos ou busca a
inclusão de pessoas no polo passivo,
encontra-se sujeita ao mesmo prazo
decadencial aplicado à própria petição
inicial. Precedentes deste Regional e do
TSE.
2. O protocolo tempestivo da petição inicial
não garante ao autor o direito de aditá-la
indefinidamente após o decurso do prazo
decadencial.
F O R N E C I M E N T O
D E
V A L E -
C O M B U S T Í V E L E M T R O C A D A
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. ART. 41-A
DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE VALE
C O M B U S T Í V E L E M T R O C A D E
V E I C U L A Ç Ã O D E P R O P A G A N D A
ELEITORAL. FRAGILIDADE DO ACERVO
PROBATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVADO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. NÃO
PROVIMENTO.
3. O fornecimento de vale-combustível em
troca de adesivação de veículo com
propaganda de candidato, conquanto
eventualmente possa configurar ilícito
eleitoral em sede de propaganda ou
prestação de contas, não se amolda ao tipo
do art. 41-A da Lei 9.504/97 quando
ausente a comprovação do especial fim de
agir. Precedentes.
4. Para que seja caracterizada a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir,
consistente no condicionamento da entrega
da vantagem ao voto do eleitor.
Precedentes.
5. A caracterização do abuso de poder
econômico demanda prova robusta (i) da
conduta caracterizadora do abuso e
também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de
participação pessoal ou anuência dos
candidatos. Precedentes.
6. O reconhecimento do abuso de poder
econômico demanda prova robusta e
Num. 43010570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

segura do uso desproporcional de recursos
financeiros ou patrimoniais, inexistente nos
autos. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a C

Inteiro teor:
03/08/2022
Número: 0601049-89.2020.6.16.0028
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0601049-89.2020.6.16.0028
Assuntos: Cargo - Vereador, Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601049-89.2020.6.16.0028 que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face do vereador eleito Valdeir Tiago Batista Cordeiro
de Lima - "Tiago Cordeiro", e dos investigados Gilberto Cordeiro de Lima, Ricardo Aparecido de
Lima, Aparecido Roberto de Oliveira e Eduardo Augusto Pires Camargo, o que fez com fulcro no
art. 487, inciso I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente em
face dos ora recorridos, alegando que durante o período eleitoral a Promotoria recebeu denúncias
e colheu elementos de prova de condutas praticadas pelo então candidato a vereador Valdeir Tiago
Batista Cordeiro de Lima, com auxílio das pessoas de Gilberto Cordeiro de Lima, Ricardo
Aparecido de Lima, Eduardo Augusto Pires Camargo e Aparecido Roberto de Oliveira, que
configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Alega que houve
fornecimento de vale combustível, no valor de R$ 70,00 para adesivação de veículos. Aduz que, no
Procedimento Investigatório Criminal MPPR 0007.20.000710-7, foram notificadas e ouvidas 44
pessoas que assinaram "termo de cessão de veículo" para uso em campanha eleitoral, mediante o
pagamento de "vale combustível" do candidato para colocação do "perfurade" (adesivo plástico)
com propaganda eleitoral do representado Tiago Cordeiro em seus respectivos veículos, alegando
ter configurado a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, fato este
que aponta para a prática do delito previsto no artigo 299, do Código Eleitoral, da conduta vedada
prevista no art. 41-A, da Lei n.º 9.504/97, e que viola o art. 37, §8º, da Lei nº 9.504/97. Alega ainda,
em emenda à inicial, que a partir dos dados extraídos dos celulares apreendidos por decisão nos
autos n. 0600854- 07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-10.2020.6.16.0028, foi possível verificar a
ocorrência de doações diversas pelos investigados durante o período de campanha eleitoral,
consistente no fornecimento de fraldas, cestas, entre outros bens materiais, incluindo até mesmo a
doação de valores, tudo com vistas à obtenção de votos em prol do candidato a vereador Tiago
Batista. Afirma ainda ter havido transporte gratuito no dia das eleições; ref.: Procedimento
Investigatório Criminal nº MPPR-0007.20.000710-7; Notícia de Fato 1.25.000.004908/2020-10;
Inquérito Policial nº 0600002-46.2021.6.16.0028; Inquérito Policial nº 0601034-23.2020.6.16.0028;
Autos em apenso: Cautelar Inominada Criminal nº 0600854-07.2020.6.16.0028; Cautelar Inominada
Criminal nº 0601009-10.2020.6.16.0028; PCE nº 0600659-22.2020.6.16.0028). RE19 RE22 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
(RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO DE LIMA (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43010
570
28/07/2022 14:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.928

RECURSO ELEITORAL 0601049-89.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: RICARDO APARECIDO DE LIMA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL.
E M E N D A À P E T I Ç Ã O I N I C I A L .
PROTOCOLO APÓS O DECURSO DO
PRAZO DECADENCIAL.
Num. 43010570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

1. A emenda à inicial, quando amplia o rol
de pedidos, deduz fatos novos ou busca a
inclusão de pessoas no polo passivo,
encontra-se sujeita ao mesmo prazo
decadencial aplicado à própria petição
inicial. Precedentes deste Regional e do
TSE.
2. O protocolo tempestivo da petição inicial
não garante ao autor o direito de aditá-la
indefinidamente após o decurso do prazo
decadencial.
F O R N E C I M E N T O
D E
V A L E -
C O M B U S T Í V E L E M T R O C A D A
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS. ART. 41-A
DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO DE VALE
C O M B U S T Í V E L E M T R O C A D E
V E I C U L A Ç Ã O D E P R O P A G A N D A
ELEITORAL. FRAGILIDADE DO ACERVO
PROBATÓRIO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO
COMPROVADO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. NÃO CONFIGURADO. NÃO
PROVIMENTO.
3. O fornecimento de vale-combustível em
troca de adesivação de veículo com
propaganda de candidato, conquanto
eventualmente possa configurar ilícito
eleitoral em sede de propaganda ou
prestação de contas, não se amolda ao tipo
do art. 41-A da Lei 9.504/97 quando
ausente a comprovação do especial fim de
agir. Precedentes.
4. Para que seja caracterizada a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir,
consistente no condicionamento da entrega
da vantagem ao voto do eleitor.
Precedentes.
5. A caracterização do abuso de poder
econômico demanda prova robusta (i) da
conduta caracterizadora do abuso e
também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de
participação pessoal ou anuência dos
candidatos. Precedentes.
6. O reconhecimento do abuso de poder
econômico demanda prova robusta e
Num. 43010570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

segura do uso desproporcional de recursos
financeiros ou patrimoniais, inexistente nos
autos. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/07/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, Gilberto Cordeiro
de Lima, Ricardo Aparecido de Lima, Aparecido Roberto de Oliveira e Eduardo Augusto Pires de
Camargo, sob a alegação de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico (id.
42377516), com indicação de dez testemunhas.
O investigante apresentou emenda à petição inicial (id. 42384016), na qual
descreveu outras condutas relativas a captação ilícita de sufrágio e transporte gratuito de
eleitores.
A emenda foi acolhida pelo juízo a quo (id. 42384166).
Defesa por Eduardo Augusto Pires Camargo (id. 42386016), com indicação de seis
testemunhas.
Defesa por Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, Gilberto Cordeiro de Lima e
Ricardo Aparecido de Lima (id. 42386566), com indicação de seis testemunhas.
Defesa por Aparecido Roberto de Oliveira (id. 42387816), com indicação de duas
testemunhas.
Em decisão de organização e saneamento do processo (id. 42388116), o juízo a
quo rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva de Eduardo Augusto Pires
Camargo e decadência em razão da intempestividade da emenda à inicial.
Posteriormente, deferiu a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.
O juízo a quo deferiu requerimento do investigante e determinou o apensamento
dos autos de Prestação de Contas n. 0600659.2020.6.16.0028, relativos às contas eleitorais de
2020 do investigado Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima (id. 42390866).
Foi realizada audiência de instrução no dia 15/06/2021 (termo no id. 42392016), na
Num. 43010570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

qual houve desistência, pelo investigante, da oitiva de duas testemunhas arroladas na inicial.
Foram ouvidas sete testemunhas indicadas pelo investigante e foi suspensa a audiência. A
testemunha Rosana dos Reis não foi ouvida em razão de problemas de conexão, tendo sido
determinada a sua intimação para comparecimento ao cartório eleitoral para sua oitiva.
A audiência prosseguiu em 29/06/2021 (id. 42393316), com a oitiva da testemunha
Rosana dos Reis, do investigante, e de duas testemunhas indicadas pelos investigados Valdeir
Tiago Batista Cordeiro de Lima e outros, com dispensa das demais.
Por sentença (id. 42395266), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 42395616), requerendo, em síntese, o
reconhecimento de todas as condutas ilícitas descritas, a cassação do diploma do investigado
Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima, a declaração da inelegibilidade de todos os investigados
e a aplicação de multa em valor a ser fixado considerando-se a gravidade das condutas.
Contrarrazões pelos investigados (id. 42395916), arguindo preliminar de decadência
da emenda à inicial e, no mérito, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 42707038).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso do investigante é tempestivo, eis que foi intimado da sentença via PJE,
com registro da ciência no dia 20/08/2021 (id. 42395516), e as razões foram protocoladas na
mesma data (id. 42395616).
Os investigados foram intimados da interposição do recurso pelo investigante via
DJE em 24/08/2021 (id. 42395816), e protocolaram suas contrarrazões em 27/08/2021 (id.
42395916), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Preliminar
Decadência da emenda à inicial proposta após a diplomação
Alegam os investigados que a emenda à inicial seria extemporânea, dado que
protocolada em 21/01/2021 (id. 42384016), mais de um mês após a data limite, qual seja, a da
Num. 43010570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

diplomação dos eleitos, havida em 18/12/2020.
Referem que, na emenda à inicial, o investigante deduziu dois fatos novos (doações
realizadas em período eleitoral e transporte gratuito de eleitores no dia das eleições), alterando,
assim, a causa de pedir.
Narram que o juízo a quo não acolheu a preliminar de decadência pois entendeu
que "não há que se falar em decadência, pois se trata de emenda, a teor do contido no art. 329
do CPC. (...) inconteste que poderia ter havido a emenda, aditamento ou modificação da causa
de pedir antes da citação dos réus (...) inclusive, leciona José Jairo Gomes, em sua obra Direito
Eleitoral, que o tema é regulado pelo art. 329 do CPC, de forma que não se discute a
possibilidade de haver até mudança da causa de pedir, e inclusive, há possibilidade de alteração
da imputação fática contemplada no CPP (art. 384)".
Rematam referindo que o investigante recebeu o resultado da perícia nos celulares
apreendidos uma semana antes do recesso forense, não se justificando o alargamento do prazo
decadencial para que juntasse os trechos que convinham à sua narrativa.
Invocam julgados e pedem a o reconhecimento da decadência em relação à
emenda à inicial e os elementos que a instruem e a consequente revogação de seu recebimento.
Nas razões, o investigante defende que, tendo sido a emenda à inicial proposta
antes da citação dos investigados, é válida na forma do artigo 329, inciso I, do CPC.
Aduz que "só tomou conhecimento sobre os elementos indicados na emenda após a
diplomação, quando recebeu os dados extraídos dos celulares de alguns investigados, sendo
incabível admitir que o prazo decadencial para trazer esses fatos e provas novas aos autos tenha
decorrido antes mesmo do seu descobrimento" e invoca precedente do TSE nos autos de REspE
nº 501-20.
A preliminar prospera em parte.
É entendimento pacificado de longa data na Justiça Eleitoral que o prazo para
ajuizamento da AIJE decai com a diplomação dos eleitos.
A emenda à inicial, quando amplia o rol de pedidos, deduz fatos novos ou busca a
inclusão de pessoas no polo passivo encontra-se sujeita a esse mesmo regramento, como se
extrai da remansosa jurisprudência:
(...)
3. Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a
diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso Ordinário nº105277,
Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer
a regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra mais possível,
uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da
diplomação dos candidatos.
4. Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do direito do autor
para regularizar o polo passivo da demanda, reformando, assim, a sentença recorrida para
julgar a ação extinta, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código
Num. 43010570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, RE nº 06010338420206160045, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 17/06/2021,
não destacado no original]
(...)
2. O vice-prefeito é litisconsorte passivo necessário nas ações eleitorais que possam implicar a
cassação do registro ou do diploma, não sendo possível a emenda à inicial após o prazo
para a propositura da ação, sob pena de extinção do feito por decadência.
3. Agravo regimental não provido.
[TSE, AgRg no REspE nº 42213/GO, rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 22/05/2014, não destacado
no original]
Nesse aspecto, a jurisprudência do TSE é uniforme.
O precedente invocado nas contrarrazões - REspE nº 501-20 - trata de situação
absolutamente distinta, qual seja, a não declaração da decadência pela não inclusão tempestiva
no polo passivo de pessoa que não se sabia, ao tempo do ajuizamento, ser partícipe do ilícito -
ou seja, não se declara a decadência, mas não se abre a possibilidade de incluir, a destempo, o
legitimado descoberto a posteriori no polo passivo.
Voltando ao caso em tela, tem-se que a emenda à inicial foi protocolada em
19/01/2021 (id. 42384016), muito depois da data da diplomação dos eleitos, havida em
18/12/2020.
Na referida emenda, o investigante buscava a ampliação da causa de pedir, com a
descrição de fatos que não integraram a inicial.
No saneamento do feito (id. 42721569), o juízo a quo não acolheu a impugnação à
emenda, uma vez que "no caso em tela, não se deu, propriamente, emenda, vez que apenas
foram trazidas aos autos provas que já haviam sido coletadas durante a perícia e que, ainda, não
tinham sido disponibilizadas quando da propositura da ação – laudo pericial e documentação
concernente".
Aqui é importante fazer uma referência: na inicial desta ação, dentre os pedidos de
produção de provas, o investigante consignou expressamente: "c) a juntada da perícia dos
celulares dos representados, bem como dos computadores apreendidos, que estão sendo
feitas pela Polícia Federal, assim que totalmente concluídas, realizadas com autorizações
expressamente contidas em decisões proferidas nos autos de ações cautelares nº 0600854-
07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-10.2020.6.16.0028; d) o apensamento, bem como a
utilização de todas as provas deferidas, produzidas, já acostadas, e ainda, aquelas a serem
juntadas aos autos de ações cautelares nº 0600854-07.2020.6.16.0028 e nº 0601009-
10.2020.6.16.0028" (não destacado no original).
Portanto, são plenamente admissíveis as provas produzidas nas ações referidas
expressamente na inicial, mas isso não implica dizer que são admissíveis novos fatos, ainda
não conhecidos por ocasião do ajuizamento da AIJE.
Os limites objetivos da causa de pedir são estabelecidos na petição inicial. Eventual
ampliação só é admissível se procedida antes de expirado o prazo decadencial para o
Num. 43010570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

ajuizamento - mesmo porque, tecnicamente falando, a cumulação de várias causas de pedir e/ou
de pedidos num mesmo processo equivale à cumulação de ações.
Vezes há em que o interessado se depara com a possibilidade de deduzir mais de uma
pretensão em juízo, para obter a restauração da violação de seu direito. Algumas vezes isso
ocorre porque existe mais de uma norma em abstrato posta no ordenamento jurídico oferecendo
solução para o conflito de interesses. Outras vezes isso acontece porque para satisfação total
do interesse necessário se faz a dedução em juízo de mais de uma pretensão. Na primeira
hipótese tem-se o fenômeno processual do concurso de ações. Na segunda hipótese dá-se o
fenômeno da cumulação de ações. Pela própria justificativa de cada uma, logo se vê que no
concurso de ações o autor terá que optar por uma das soluções postas no direito material e a
escolha de uma implica, necessariamente, a renúncia das demais. Na hipótese de cumulação
não há essa faculdade, deverá o autor, obrigatoriamente, cumular as pretensões, sob pena de,
não o fazendo, sofrer os ônus processuais daí decorrentes, os quais podem ir desde a
necessidade de ter que propor outra demanda, até perder definitivamente a oportunidade de
propô-la.
Concurso de ações e cumulação de ações são, pois, coisas diversas, sendo que a cumulação
de ações pode ser cumulação subjetiva de ações, que é o litisconsórcio, e cumulação objetiva
de ações, que é comumente chamada de cumulação de pedidos, inclusive na linguagem
adotada pelo Código de Processo Civil, art. 327.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 61, não
destacado no original]
Ou seja, essa nova ação, consistente na nova causa de pedir, também está sujeita
ao prazo decadencial. O protocolo tempestivo de uma petição inicial não garante ao autor o
direito de aditá-la indefinidamente após o decurso do prazo decadencial.
Com isso, todas as provas decorrentes das ações cautelares então em curso e
especificamente referidas na petição inicial são admissíveis neste processo, mas apenas para
provar os fatos articulados na petição inicial. Os novos fatos deduzidos apenas na emenda à
inicial, protocolada quando já expirado o prazo decadencial, são inadmissíveis neste feito.
Para que não pairem dúvidas sobre a extensão da presente decisão neste tópico,
anota-se que, na inicial, o investigante descreveu o seguinte fato:
(i) fornecimento de vale combustível: "o representado VALDEIR TIAGO BATISTA
CORDEIRO DE LIMA, com auxílio de GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO
DE LIMA, EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO e APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA,
forneceu “vale combustível” a eleitores em troca de adesivação de veículo com propaganda
eleitoral";
Na sentença, foi considerado incontroverso que "o Sr. Tiago Cordeiro, com o auxílio
dos demais investigados (GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO DE LIMA,
EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO e APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA), solicitou a
utilização de alguns veículos, durante a campanha, como propaganda eleitoral, firmando Termo
de Cessão de Veículos, pelo qual o eleitor cedia o seu automóvel para o uso de adesivos com
propaganda do candidato" e que, contudo, "em nenhum momento também restou comprovado
que o recebimento do vale combustível foi feito em troca de voto".
Num. 43010570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Além desses, foram também apreciados outros, descritos apenas na emenda à
inicial, a saber: a ocorrência de doações diversas pelos investigados durante o período de
campanha eleitoral, consistente no fornecimento de fraldas, cestas, entre outros bens materiais,
incluindo até mesmo a doação de valores (considerado não provado), e transporte gratuito no dia
das eleições (considerado não provado).
ACOLHO a preliminar, apenas para declarar a decadência da emenda à inicial
naquilo em que amplia o rol de pedidos ou deduz fatos novos, mantidas as referências feitas às
provas produzidas nas ações cautelares que tenham conexão com os fatos descritos na petição
inicial, restringindo o objeto da AIJE à apuração do fato descrito na inicial.
Resta, portanto, prejudicada a análise de fatos e provas concernentes às condutas
de doações realizadas a eleitores em período eleitoral e transporte gratuito de eleitores.
Mérito
Insurge-se o investigante contra a sentença que julgou improcedente a demanda,
buscando a condenação quanto ao alegado fornecimento de vale combustível como forma de
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, prejudicadas as demais alegações em
razão da análise da preliminar de decadência.
Alega o recorrente que o juízo a quo realizou uma análise superficial das provas
dos autos e que estas são suficientes para configurar a captação ilícita de sufrágio e o abuso de
poder econômico realizados pelo então candidato Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima com o
auxílio dos demais recorridos.
Aduz que dos próprios fatos reconhecidos pelo juízo em sentença extrai-se "a
simples e lógica conclusão de que houve a distribuição em massa de valores para abastecimento
de veículo com o claro intuito de obtenção de votos."
Faz acompanhar o recurso de diversos trechos de depoimentos tomados em juízo e
em sede de Procedimento Investigatório Criminal, estes em fase pré-processual junto ao
Ministério Público Eleitoral, e nos quais ficaria evidenciada a ocorrência da prática da adesivação
de veículos em troca de vales combustível, tendo ocorrido, inclusive, o pedido de votos em
diversas ocasiões.
Alega que não é conduta lícita a realização de pagamento, ainda que mediante vale
combustível, para que eleitores "adesivem" seus veículos com propaganda eleitoral do candidato,
hipótese de gasto não prevista nas regras que disciplinam a prestação de contas de campanha, e
que não é permitido o pagamento por espaço de propaganda em bens particulares.
Sustenta haver comprovação da colocação de "perfurade", que eram pagos valores
a eleitores, e que estavam sendo pedido votos, concluindo estar configurada a captação ilícita de
sufrágio e o abuso de poder econômico, referindo que a aprovação com ressalvas das contas de
campanha de Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima não impede a apuração desses ilícitos, na
forma do artigo 75 da resolução TSE 23.607/2019.
Invoca precedente do TRE-RS, autos de RE 47934, DJE 20/07/2018, em caso que
entende similar, pugnando pela aplicação do mesmo entendimento.
Num. 43010570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Argumenta que, nas contas de campanha, foram juntados termos de cessão
referentes ao veículos adesivados e contrato de fornecimento de combustível que não espelham
a realidade, apresentando divergências entre o efetivamente registrado e o declarado pelas
testemunhas. Afirma, ainda, que "os gastos com combustível não chegaram ao valor inserido no
referido contrato (R$ 7.200,00) sendo que dos diversos abastecimentos inseridos nas relações de
gastos com combustível (autos prestação de contas, id. 76276454) jamais ocorreram, mas
mesmo assim foram falsamente atestados pelo AUTO POSTO PLANALTO."
Por fim, argumenta que "não foram prestadas contas de 14 (quatorze) requisições
concedidas, em total ofensa ao que dispõe os artigos 53, inciso I e 35, §11ª, ambos da Resolução
n. 23.607/2019 (...) por outro lado, a maioria das falhas dizem respeito a inserção de requisições
a mais junto a prestação de contas do recorrido, as quais jamais foram distribuídas ou utilizadas.
Foram identificadas ao menos 42 (quarenta e duas) requisições nesta situação, ou seja, inseridas
indevidamente na prestação de contas. Em vista disto, bem como dos demais fatos apontados
neste tópico, existem indícios de que as referidas inserções foram lançadas com o fim de
mascarar outros gastos que certamente não poderiam ser declarados , ou seja, dinheiro que foi
distribuído a eleitores para compra de votos e lançados indevida e descontroladamente como
gastos de combustíveis para campanha."
Aponta como provas do alegado: depoimentos tomados em juízo e junto ao
promotor eleitoral; termos de cessão de veículos e contrato de fornecimento de combustível, bem
como os registros efetuados na prestação de contas do candidato recorrido; conversa via
WhatsApp entre o recorrido Gilberto Cordeiro de Lima e o representante do posto de
combustíveis onde aquele afirma que usaria o valor de R$ 1.000,00 previsto no contrato assinado
para outros fins.
Nas suas contrarrazões, Valdeir Tiago Batista Cordeiro e outros alegam que o
investigante se apega a formalidades atinentes à prestação de contas eleitorais e à propaganda
eleitoral, não demonstrando a ocorrência da captação de sufrágio.
Sustentam que "a prova produzida no feito apenas demonstrou que os apoiadores
voluntariamente se dispuseram a ajudar VALDEIR TIAGO a fazer campanha, mediante a
colocação de perfurades em seus veículos, entrega de santinhos e conversa com a população
local", não havendo referência a pedido de votos.
Alega que todos os depoimentos "colhidos perante o membro acusatório eleitoral, e
alguns ratificados em juízo a partir de testemunhas arroladas pelos próprio Recorrente, é possível
verificar que em nenhum há menção a pedido de votos, ou nenhuma fala que configure, ainda
que de maneira indireta, que sua escolha de voto tenha sido afetada ou influenciada pelos
recorridos" e que "é possível perceber que, à exceção de uma testemunha em depoimento
confuso e de ínfima credibilidade, todos demais os ouvidos, mesmo as testemunhas de
acusação, afirmaram que já eram previamente apoiadores de VALDEIR TIAGO e quiseram
ajudar sua campanha de forma espontânea".
Quanto a este tópico, da prova produzida destaca-se o seguinte:
(i) oitiva de 44 pessoas pelo promotor eleitoral (id's. 42382666 a 42382766), que
figuram como cedentes dos termos de cessão de veículos e beneficiárias de vale combustível em
troca da adesivação do veículo. Extrai-se:
Num. 43010570 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Oitiva de Arnaldo Inácio Batista (id. 42381916):
Promotor Eleitoral: O senhor, prestou algum tipo de serviço pro candidato Tiago Cordeiro?
Arnaldo: Serviço não.
Promotor Eleitoral: Não? Não prestou nenhum tipo de serviço?
Arnaldo: não.
Promotor Eleitoral: o que que o senhor fez pro TIAGO?
Arnaldo: Eu fiz que, eu conhecia ele há tempo, eu colo..., pedi o adesivo dele para colocar
no meu carro, só, não trabalhei também não.
Promotor Eleitoral: Não trabalhou?
Arnaldo: Não!
Promotor Eleitoral: Então, o senhor não distribuiu santinho?
Arnaldo: Não!
(...)
Promotor Eleitoral: E para o senhor colocar esse adesivo, o senhor assinou algum contrato,
algum termo, alguma coisa ou não?
Arnaldo: Sim. (...)
Promotor Eleitoral: E o senhor recebeu algum valor, alguma quantia, algum combustível
pra isso?
Arnaldo: Receber em dinheiro não, eu peguei duas vezes, pra mim abastecer, mas pra
participar de uma reunião ou outra lá, que eu ia já mesmo.
Oitiva de Benedito de Souza (Id. 42381966):
Promotor Eleitoral: O senhor por um acaso prestou algum tipo de serviço para o candidato
Tiago Cordeiro?
Benedito: Não, de serviço não prestei não, simplesmente eu coloquei o decalque dele no
meu carro né, e fiz uma reunião pra ele só.
Promotor Eleitoral: tá, mas assim, o senhor não prestou nenhum tipo de serviço?
Benedito: Não, não, não.
Promotor Eleitoral: Tá. Ahh, distribuir santinho?
Benedito: Ah sim, assim, pedi voto para ele, né?
Promotor Eleitoral: Tá, pediu voto, mas não para distribuir santinho, essas coisas?
Benedito: Não, não (...)
Promotor Eleitoral: O senhor assinou algum contrato, algum termo pra isso (colocar
adesivo)?
Benedito: Assinei.
Promotor Eleitoral: Assinou, né? O senhor recebeu alguma coisa por esse contrato?
Benedito: Não! Nenhum centavo.
Promotor Eleitoral: Não? Nem um centavo?!
Benedito: Ele me deu um valinho de gasolina né, daí eu fui lá e abasteci.
Promotor Eleitoral: No valor de quanto?
Benedito: R$ 50,00 (cinquenta reais)
Promotor Eleitoral: R$ 50,00 (cinquenta reais)! Tá, e esse valinho o senhor recebeu ali mesmo
no local quando o senhor fez o adesivo?
Benedito: foi.
Promotor Eleitoral: foi quando foi feita a adesivação, já deram um valinho de cinquenta
reais para o senhor?
Benedito: isso!
Num. 43010570 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Oitiva de Conceição Aparecida Fratia (id. 42382316):
Promotor Eleitoral: dona Conceição, a senhora prestou algum tipo de serviço, algum tipo
de trabalho, ao candidato Tiago Cordeiro?
Conceição: trabalho não, a gente tentou ajudar ele na campanha adesivando o carro.
Promotor Eleitoral: Certo.
Conceição: Porque ele é amigo do meu marido e a gente queria dar uma mão para ele.
Promotor Eleitoral: Certo. Mas assim, houve algum tipo de contrato pra prestação de
serviço, no sentido de que a senhora ia distribuir santinho, alguma coisa assim ou não?
Conceição: não, não, a única coisa que ele falou assim é que queria adesivar o carro, se
eu podia adesivar o carro, ele falou assim se você adesivar o carro, como eu saio muito
durante o dia, você vai tá tipo expondo a minha imagem na minha, na minha eleição, e vai
tá me ajudando, dai falou, por isso eu te dou uma declaração de gasolina né, que eu
peguei uma vez com ele, foi isso.
Promotor Eleitoral: Entendi. Então assim, é... a senhora não... não teve nenhum tipo de
contrato, de distribuição de santinho, nada disso?
Conceição: Não, não... nada disso. [...]
(...)
Promotor Eleitoral: Eeeee, em troca disso a senhora acabou recebendo uma requisição
para abastecimento?
Conceição: É, na verdade não foi nem em troca, na verdade né. Na verdade, assim, é como
ele é amigo da gente, amigo da nossa família, a gente queria apoiar ele nisso daí.
Promotor Eleitoral: Certo:
Conceição: Aí eu falei, daí eu mesmo propus, eu falei a vamos fazer o seguinte, já que
você está adesivando os carros, você pode adesivar o meu? E ele falou: “Pode”. Ele
falou, já que você sai bastante, então vou te dar uma requisição para você abastecer seu
carro. (...)
Promotor Eleitoral: E aí ele deu uma requisição pelo fato da senhora estar usando o
veículo...
Conceição: É,
(...)
Promotor Eleitoral: Divulgando a propaganda dele?
Conceição: isso (...)
(...)
Todas as demais declarações prestadas ao promotor repetem a mesma linha dos
trechos destacados acima com algumas variações, mas das quais se pode extrair um núcleo
comum: os declarantes receberam vale combustível para que adesivassem seus veículos, o que
foi formalizado por meio de termos de cessão de veículos assinados, sem qualquer outra
obrigação de prestação de serviços para a campanha, tais como distribuição de "santinhos", etc;
que alguns dos declarantes voluntariamente distribuíram santinhos ou fizeram propaganda para o
candidato Tiago Cordeiro.
A declaração mais destoante das demais foi a de Rosana dos Reis (id. 42383616),
de onde se extrai que recebeu o vale combustível em dinheiro, mas não adesivou o seu
automóvel:
Promotor Eleitoral: A senhora prestou algum tipo de serviço na campanha dele?
Rosana: Não
Num. 43010570 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

(...)
MP: A senhora assinou algum contrato com ele?
Rosana: Não. Só assinei uma requisição de gasolina, que me deram, abençoaram minha
vida com uma gasolina, foi trinta reais.
MP: Trinta reais. Eles.... ahhhh, assim, a senhora chegou .... a senhora tem algum veículo?
Rosana: Tenho.
Promotor Eleitoral: A senhora chegou a adesivar o veículo da senhora?
Rosana: Não, eu falei que eu não adesivaria. Porque assim ó, o rapaz que trabalha com
ele, ligou para o meu esposo e falou olha, ele vai abençoar vocês com gasolina, vem aqui
pegar uma requisição. Aí quando eu cheguei lá a moça disse que tinha que colar adesivo.
Falei, então não precisa, obrigada né. Eu não ponho adesivo de ninguém no meu carro.
Promotor Eleitoral: A moça, onde que a senhora foi?
Rosana: No comitê. Aí o rapaz falou assim, mas pode dar pra ela.
Promotor Eleitoral: Qual rapaz que falou, a senhora conhece?
Rosana: O que trabalha com ele.
Promotor Eleitoral: A senhora sabe o nome dele?
Rosana: Não sei.
(...)
Promotor Eleitoral: Trinta reais. Aí a senhora pegou uma requisição?
Rosana: Não peguei, ela pegou meu documento, preencheu a fichinha lá e eu assinei. Até,
inclusive, eu achei que ia pegar a requisição e ia por no posto, aí ela me deu a quantia em
dinheiro.
Promotor Eleitoral: O documento que a senhora assinou é esse aqui ó? A senhora está vendo
aqui?
Rosana: Isso. É.
Promotor Eleitoral: Então, a senhora não colocou adesivo?
Rosana: Não coloquei adesivo.
Promotor Eleitoral: Mas, ela falou que era para, iria colocar adesivo, mas a senhora falou
que não, e ainda assim eles concordaram em fazer a doação de trinta reais em
combustível.
Rosana: é, me abençoaram. A doação de trinta reais. [...]
Promotor Eleitoral: mas eles deram alguma requisição, deram em dinheiro?
Rosana: Não, em dinheiro!
(...)
Promotor Eleitoral: A senhora sabe dizer quem que deu dinheiro pra senhora?
Rosana: Foi uma moça que trabalha lá, o nome dela eu não sei.
(...)
Promotor Eleitoral: A senhora não chegou a trabalhar na campanha, distribuir santinho?
Rosana: Nunca trabalhei na campanha.
Promotor Eleitoral: Distribuir santinho ... nada?
Rosana: Não, não,
(...)
Promotor Eleitoral: então tá bom, que carro que a senhora tinha?
Rosana: um Corsa.
(...)
Promotor Eleitoral: Mas a senhora não chegou a adesivar, né?
Rosana: Não adesivei.
(...)
Rosana: O meu contato com eles foi somente esse, de eu ir lá, pegar a requisição, que a
Num. 43010570 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

pessoa que trabalha com ele, que é conhecido nosso, ligou para o meu esposo e falou “passa
lá”,[...] aí ele falou assim, ó, passa aqui que ele vai abençoar vocês com uma gasolina, ai nos
fomos lá, porque a gente precisa. Colar o adesivo, eu não quis colar.
Promotor Eleitoral: Alguém chegou a pedir voto pra senhora?
Rosana: Todos os candidatos pedem.
Quanto a tal declaração, o recorrente alega que os fatos narrados explicitam a
conduta de "compra de voto" por parte dos recorridos. A continuação da declaração, contudo,
deixa claro que a declarante sequer era eleitora no município de Apucarana, conforme o seguinte
trecho omitido da transcrição realizada pelo Ministério Público na inicial:
Promotor Eleitoral: Mas eles pediram?
Rosana: Meu título não é daqui...
Promotor Eleitoral: De onde?
Rosana: eu não consegui transferir... de Bataguassu... porque deu aquele negocio da COVID e
tal, aí passou o tempo de transferir.
Promotor Eleitoral: Tanto da senhora, quanto do marido da senhora?
Rosana: Também.
A declaração de Miriane Crepe Félix (id. 423383266) destoa das demais no ponto
em que diz ter colocado o adesivo no seu veículo, mas retirou algum tempo depois:
Miriane: Ele (André) procurou meu marido diversas vezes oferecendo colar o adesivo no carro...
num primeiro momento a gente não quis, mas daí os dois são muito amigos e acabou colando.
Colou, tirou foto, enviou as fotos e meu marido pediu para que eu fosse até a rua Osvaldo Cruz,
é acho que é Osvaldo Cruz, e pegasse, né, ou o dinheiro ou a requisição com uma moça
chamada Aline... (...)
Miriane: quando chegou lá, a Aline me pediu para que assinasse esse contrato... (...)
Miriane: assinei esse contrato, porém, eu não peguei nada lá no dia, que ela me falei que me
enviaria pelo André, no caso, né
Promotor Eleitoral: enviaria o que?
Miriane: Enviaria ou o dinheiro ou uma requisição pra colocar o combustível
(...)
Promotor Eleitoral: Essa requisição foi pelo fato da senhora ter colocado o ‘perfurade’ no carro?
Miriane: Sim.
Promotor Eleitoral: A senhora chegou a ser contratada para fazer distribuição de santinho?
Miriane: Não.
Promotor Eleitoral: Seu marido foi contratado para fazer distribuição de santinho?
Miriane: Não.
(...)
Promotor Eleitoral: O perfurade, a propaganda política ela ficou no carro da senhora de que
período a que período?
Miriane: Olha, vou ser sincera. Ela ficou no meu carro uns quinze dias e eu arranquei,
porque eu comecei, eu, algumas pessoas que eu conheço, amigas minhas, eu tive na
casa de pessoas conhecidas e, o pessoal me falou algumas coisas e eu me senti
envergonhada e tirei.
(ii) depoimentos colhidos em juízo (id. 42392116 a 42392766; 42393416 a
42393566), que corroboram as declarações prestadas junto ao promotor eleitoral.
Num. 43010570 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Destacam-se os seguintes excertos:
Depoimento de Roney Júnior dos Santos (id. 42392416):
Promotor Eleitoral: (...) Seu Roney, o senhor por um acaso recebeu algum vale combustível,
algum dinheiro referente ao Tiago ou alguém da campanha naquele período eleitoral?
Roney: Na campanha eu recebi vale combustível pra fazer propaganda com o nome dele
na traseira do carro
Promotor Eleitoral: Quantos vales foram?
Roney: Dois
Promotor Eleitoral: Qual o valor de cada um dos vales? O senhor se recorda?
Roney: Eu acho que 40 doutor.
(...)
Promotor Eleitoral: Foi em vale ou em dinheiro em espécie?
Roney: Foi vale, não peguei dinheiro
Promotor Eleitoral: O senhor pegou esses vales onde?
Roney: Peguei com meu pai, meu pai que pegou lá pra mim
Promotor Eleitoral: E seu pai que pegou? Foi feita adesivação do seu veículo?
Roney: Foi.
(...)
Promotor Eleitoral: Muito bem. O senhor assinou algum documento em algum lugar que
seja para receber esse vale?
Roney: No comitê dele, quando ele fez o cadastro do meu carro lá eu assinei um
documento lá.
Promotor Eleitoral: O senhor assinou quantos documentos?
Roney: Eu não lembro se era um dois dois, mas acho que era uma folha
(...)
Promotor Eleitoral: Muito bem. O senhor prestou algum serviço para o Tiago na campanha dele?
Roney: Eu fui numa carreata com ele e andava com a propaganda dele no para brisa traseiro do
carro.
(...)
Promotor Eleitoral: Pro senhor prestar serviço no sentido de o senhor divulgar a campanha dele,
o senhor fez alguma coisa nesse sentido?
Roney: Não, eu só coloquei o adesivo no carro e andava.
(...)
Promotor Eleitoral: Eles explicaram para o senhor o que que era esse documento que o
senhor estava assinando?
Roney: Que tinha que cadastrar o veículo, pra eu poder receber o combustível pra fazer a
propaganda
(...)
Promotor Eleitoral: Tá. Em algum momento chegaram a pedir voto para o senhor?
Roney: Também não.
(...)
Promotor Eleitoral: Entendi. O senhor colocou adesivo no seu carro pelo fato do senhor ter
recebido essa recompensa do combustível ou pelo fato do senhor ser apoiador dele?
Testemunha: Meu pai apoiava ele, foi por causa do meu pai.
(...)
Advogado: Seu Roney, perguntinha bem direta. De alguma maneira quando o senhor topou
receber o vale combustível para colocar o adesivo, eles disseram para o senhor, ou seu pai,
Num. 43010570 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

que o senhor recebeu esse vale combustível para votar no Tiago ou para apoiar o Tiago?
Roney: Para a apoiar o Tiago, não tava pedindo votos não, foi pra apoiar a campanha dele.
Advogado: Então no que o senhor sentiu e viu, não lhe deram o combustível para obter seu
voto?
Roney: Não, meu voto pra ele foi de livre e espontânea vontade.
(...)
Depoimento de Hugo Augusto Aparecido da Silva (id. 42392416):
(...)
Promotor Eleitoral: Hugo, você por um acaso fez abastecimento de combustível, recebeu
algum vale combustível da candidatura do Tiago no período da eleição?
Hugo: Fiz.
Promotor Eleitoral: Como que foi? Você recebeu em vale combustível, em dinheiro?
Hugo: Em vale combustível, dois vale combustível.
Promotor Eleitoral: Lembra o valor deles quanto que foi?
Hugo: Sim, 50 reais
Promotor Eleitoral: 50?
Hugo: É, acho que 50 reais
Promotor Eleitoral: Na Promotoria você tinha me falado, salvo engano, de 40 reais
Hugo: 40, 50, é que eu não lembro
(...)
Promotor Eleitoral: E você adesivou seu veículo?
Hugo: Sim, tinha adesivo
Promotor Eleitoral: Com a propaganda eleitoral do Tiago?
Hugo: Isso.
Promotor Eleitoral: Você assinou algum documento lá? Algum papel?
Hugo: Eu só assinei que peguei o vale.
Promotor Eleitoral: Mais algum outro documento? Algum contratinho ou coisa desse tipo?
Hugo: Ah, tinha um contratinho que pega o documento, a placa do carro, os negócio lá.
Promotor Eleitoral: Foi explicado pra você o que seria esse contrato? Qual a finalidade
desse contrato?
Hugo: Só uma ajuda pra entregar folhetinho e fazer propagandinha.
Promotor Eleitoral: E você prestou algum serviço para o Tiago na campanha dele?
Hugo: Não, sem compromisso. Tipo, eu entreguei santinho pra família e andava com a
cara dele no vidro do carro né.
(...)
Promotor Eleitoral: Certo, e você fez algum tipo de trabalho, alguma militância pra ele? Assim,
distribuir santinho, ir de casa em casa, abordar as pessoas
Hugo: Não, isso não. Só entreguei pra família e foi isso, só em casa mesmo
Promotor Eleitoral: Mobilização de rua, você chegou a fazer?
Hugo: Não
Promotor Eleitoral: Carreata?
Hugo: Não
(...)
Promotor Eleitoral: Voce em algum momento se propôs a trabalhar para o Thiago?
Hugo: Não, foi espontâneo. Tava passando e aconteceu
(...)
Promotor Eleitoral: Alguém chegou a pedir voto para você?
Num. 43010570 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Hugo: Não
Promotor Eleitoral: Nem quando você foi ali receber o vale? Nada?
Promotor Eleitoral: Não
Promotor Eleitoral: Você concordou em colocar o adesivo no seu carro por qual motivo?
Hugo: Só pra ajudar na campanha né, dar uma divulgadinha, e pelo combustível né
Promotor Eleitoral: Então o combustível ajudou nessa sua decisão?
Hugo: Sempre ajuda né, que eu já ia votar mesmo né
Promotor Eleitoral: Sem mais perguntas, obrigado Hugo, obrigado
(...)
Advogado: Entendi, meio que cortou, mas eu queria confirmar. O senhor disse que já ai votar no
Thiago antes de colocar os adesivos no carro, é verdade isso?
Hugo: Sim, porque eu já sabia das propostas de campanha, coisa assim, de falar né
Advogado: E você diria que você vendeu seu voto em troca de ter recebido esse combustível e
ter colocado o adesivo ou não? Você decidiu votar no Tiago porque já conhecia
Hugo: Não, não decidi vender não porque eu podia andar com adesivo dele e votar em qualquer
um, ninguém ia saber
Advogado: E ninguém do Thiago pediu? “Ah, estou dando esse combustível aqui mas
você tem que votar no Thiago”
Hugo: Não, isso não
(...)
Depoimento de Gustavo Mateus de Campos Silva (id. 42392666 e
42392766):
(...)
Promotor Eleitoral: O senhor fez algum abastecimento com o seu veículo durante a
campanha do Tiago?
Gustavo: Sim, eu recebi um vale combustível no valor de 40 reais, que eu fiz um
contratinho com ele pra eu colocar o adesivo no meu carro, como se ele estivesse
contratando meu carro pra tá com o adesivo dele.
Promotor Eleitoral: Entendi. Quantos vales foram, Gustavo?
Gustavo: Um, apenas um.
Promotor Eleitoral: Você tem certeza? (...) É porque consta aqui que você teria abastecido duas
vezes, uma no dia 12 de outubro e uma no dia 2 de novembro.
Gustavo: Não.
Promotor Eleitoral: Foi apenas um abastecimento? Você tem certeza absoluta?
Gustavo: Absoluta, foi no dia ainda que eu fui colocar o adesivo, que eu recebi o vale de 40
reais, daí não recebi mais nada
(...)
Promotor Eleitoral: Gustavo, fala uma coisa pra mim, como que você ficou sabendo que
estariam fornecendo vales combustível?
Gustavo: Não, pra falar a verdade, a gente se encontrou uma vez, ele é amigo do meu
sogro e tava no mesmo local, aí ele comentou, ele falou “Gustavo, você não quer arrumar
seu carro pra gente, pra gente colocar adesivo? A gente faz um contratinho e você vai
receber um vale combustível, daí cê deixa o adesivo lá até o final da eleição”.
Promotor Eleitoral: Ele falou se esse vale combustível seria semanas, se seria uma vez só,
como seria?
Gustavo: Então, na verdade o dia que eu fui lá colocar o adesivo ele não tava, foi uma moça que
me atendeu e no fim eu mandei mensagem pra ele e ele tava ocupado e não falou mais nada,
Num. 43010570 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

eu até achei que ia receber mais mas não recebi, apenas um.
Promotor Eleitoral: Você trabalhou na campanha dele, prestou algum tipo de serviço?
Testemunha: Não, só no dia da abordagem que eu tava lá no CT que fala né?
Promotor Eleitoral: Lá no comitê de assessoria do Gilberto né? No dia da busca? No local da
busca né?
Testemunha: Isso, que eu fui lá pra pegar adesivo, santinho, pra ajudar lá na distribuição, mas
no final ele tava atendendo outro pessoal lá e no fim não peguei, não trabalhei não.
Promotor Eleitoral: Mas você não trabalhou em nada na campanha dele?
Testemunha: Não, não
(...)
Promotor Eleitoral: Por qual motivo que você concordou ou se propôs a colocar o adesivo?
Gustavo: Ah, eu coloquei mais por amizade mesmo, por isso que eu nem fui atrás, tipo, eu
colei o adesivo daí ele falou “se precisar vem pegar mais vale combustível” e eu nem fui
atrás entendeu, porque eu já uso o carro pra trabalho mesmo e pra buscar minha esposa
a noite, aí então.
Promotor Eleitoral: Você não foi mais atrás, mas no dia da busca e apreensão você estava lá
né? Gustavo: Sim, eu fui para buscar santinho panfleto, pra ajudar ele na divulgação, que ele
falou “Gustavo, dá uma força pá nóis” daí eu falei “até posso Thiago”, daí eu fui lá mas no fim.
(...)
Advogado: Só para deixar claro o primeiro ponto, você já conhecia o vereador Tiago antes então
da campanha?
Gustavo: Já, já conhecia há um tempinho já.
Advogado: E mesmo antes da campanha você já deixava claro que ia apoiá-lo, falava com
as pessoas, seus amigos e tal manifestando sua simpatia pelo Tiago?
Gustavo: Sim e não, no começo antes dele se candidatar ele falou “to com a opção de me
candidatar” aí eu falei “não, nós vai te dar uma força, eu te dou apoio tudo”, mas com
amigos eu não divulgava não, em si eu não divulgava não, aí no dia da abordagem que
ele comentou comigo “Gustavo, dá uma força pra mim, vem aqui buscar o santinho,
adesivo pra ajudar”, aí eu ia ajudar ele nessa parte, antes não.
Advogado: Então, você não entendeu ou sentiu que ele estava te dando o combustível em
troca do seu voto, comprando seu voto?
Gustavo: Não, isso não.
Advogado: E você entende que além de andar som seu carro, esse pedido de apoio até pelo
vale combustível, no seu entendimento, não que ele tenha te pedido, distribuir santinho,
adesivo, até por isso que aquele dia você foi no comitê?
Gustavo: Não, não foi meio que forçado, foi por vontade minha, ele mandou mensagem
perguntado se podia dar uma força e falei que sim.
Advogado: Certo. Então é correto dizer que, não sei se você sabe o que que é militante
Gustavo, que apoia, que milita, que pede voto, pode-se dizer que você era militante? Que você
era um apoiador público da candidatura do Tiago?
Gustavo: Sim, nesse ponto sim, que eu estava apoiando ele sim, até conversei com a
minha mãe, minhas irmãs tudo.
Advogado: Pedindo voto pra ele?
Gustavo: Sim, conversando com elas, falando “ó, vamo apoiar o Thiago que eu conheço
ele tudo”, mas aí minha mãe já tinha outro candidato, minhas irmã, aí no fim votaram pra
outro.
(...)
Depoimento de Miriane Crepe Freitas (id's. 423992516, 42392566 e
Num. 43010570 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

42392616):
Promotor Eleitoral: (...) a senhora ou seu marido recebeu algum tipo de vale combustível, algum
dinheiro, alguma coisa para adesivar o veículo?
Miriane: Sim.
Promotor Eleitoral: Como que foi essa situação? Como que a senhora ficou sabendo que
estariam adesivando, quem que a senhora procurou, alguém te procurou?
Miriane: Então é o seguinte, o meu esposo tem um amigo de infância, André Fagundes, que
estava trabalhando para o Tiago de arrumar pessoas para trocar adesivo de carro em troca de
dinheiro. Ele procurou meu marido algumas vezes, meu esposo não quis, mas em uma
determinada situação, meu esposo apareceu em casa com esse adesivo, aí ele tirou uma foto
que tinha colado ao adesivo no carro e me pediu pra subir, pra passar no comitê pra tá retirando
o dinheiro. Eu não queria ir mas acabei passando lá, que meu marido tava trabalhando.
Chegando lá, agora me fugiu o nome da pessoa que eu tinha que procurar (...) A menina falou
que o dinheiro não tava lá e que era pra eu assinar um documento, com a placa do carro tudo, e
que se eu assinasse, isso não configuraria que era venda de voto ou compra de voto. Na época
eu não quis assinar, mas ela falou que não tinha problema, que isso não ia me dar problema,
eu assinei e não peguei dinheiro nem vale. Esse André, que era a pessoa responsável, ele
foi até meu marido e meu marido disse que ele entregou uma requisição para abastecer
no antigo posto Juninho, eu acho que é esse o nome do posto, e colocou o combustível.
Depois disso, eu fiquei com medo e a gente arrancou o adesivo do carro, eu tirei o
adesivo do carro, e meu marido fala que o André não passou mais, eu desconheço que
ele tenha pegado mais de uma vez o vale combustível.
(...)
Promotor Eleitoral: E a senhora fala que quando a senhora foi no local para conversar com
essa moça, a senhora disse que assinou um documento e a moça teria dito que era para
não causar problema para a senhora, mas na Promotoria, a senhora tinha dito o seguinte:
que eles disseram que era para não dar problema para o Tiago
Miriane: É, para não dar problema para o Tiago, pra não configurar que era compra de
votos, aí eu falei “moça, mas e meu nome”, aí ela disse que isso era só se alguém
questionar alguma coisa, o Thiago tinha como provar e eu perguntei se ia ter problema e
ela disse que não ia configurar como compra de voto, ou venda de voto no caso, que não
daria problema.
(...)
Promotor Eleitoral: Certo, o Tiago estava naquele momento que a senhora foi lá?
Miriane: Estava.
Promotor Eleitoral: Ele viu a senhora lá?
Miriane: Viu.
Promotor Eleitoral: E ele viu essa situação da senhora assinando?
Miriane: Viu.
Promotor Eleitoral: A senhora prestou algum tipo de serviço na campanha do Tiago?
Miriane: De forma alguma, nada, nem eu nem meu marido.
(...)
Promotor Eleitoral: Fora desse período eleitoral, a senhora já colocou algum combustível
com o Tiago?
Miriane: Não
Promotor Eleitoral: A senhora concordou em colocar, a senhora ou seu marido, concordou
em colocar o adesivo por qual motivo?
Miriane: Então, na verdade eu nunca fui a favor. Meu esposo colou o adesivo porque esse
Num. 43010570 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

amigo de infância dele trabalhou na campanha pro Tiago, esse trabalho seria arrumar
pessoas pra tá colocando o adesivo, e ele procurou meu marido algumas vezes e meu
marido acabou aceitando pra dar uma força pro rapaz, como ele era contratado como
cabo eleitoral, eu acho que ele tinha que tá arrumando pessoas pra colocar, por isso a
insistência dele pro meu marido aceitar, e meu marido acabou aceitando
Promotor Eleitoral: A senhora ou seu marido seriam apoiadores do Tiago?
Miriane: Não, nós somos totalmente contra.
Promotor Eleitoral: Totalmente contra a campanha do Tiago?
Miriane: Exatamente, é uma pessoa que nos aqui da minha casa não votamos e não
votaríamos, nem agora, nem antes, nunca, nem o pai ou irmão que já saíram, nós nunca
votamos.
Promotor Eleitoral: Tudo bem, mas se a senhora nunca votou e nunca votaria por que é
que a senhora concordou em colocar o adesivo?
Miriane: Eu não concordei, meu marido concordou por conta desse amigo dele que é cabo
eleitoral, o rapaz ficava insistindo que era um favor, que era pra meu marido dar uma
força pra ele, e querendo ou não querendo, era um dinheiro do combustível também né, aí
meu marido acabou pegando né.
(...)
Promotor Eleitoral: A senhora também no finalzinho da declaração da senhora eu pergunte
quanto tempo a senhora teria ficado com o adesivo, a senhora falou que por pouco tempo
e teria ficado envergonhada, por qual motivo?
Miriane: Isso, eu tive na casa de amigos e uma pessoa me questionou né, falou “ nossa,
você tá apoiando o Tiago”, e eu falei “não, é em troca de combustível”, e eu me senti
envergonhada, então isso não deu duas semanas, eu cheguei em casa e retirei o adesivo,
até meu marido a hora que chegou viu que eu tina retirado e a gente retirou por conta
disso.
Promotor Eleitoral: Por fim, última pergunta dona Miriane, em algum momento ali quando a
senhora foi pegar o dinheiro, em algum momento pediram voto para a senhora em favor
do Tiago?
Testemunha: Então, eu não peguei o dinheiro, foi entregado para o meu marido, pra mim não
foi pedido voto pro Thiago.
Promotor Eleitoral: E para o seu marido?
Miriane: Para o meu marido eu não sei. E porque eles falam assim “ se não tem em quem
votar, dá uma força, vota”.
(...)
Advogado: Certo, obviamente a senhora é alfabetizada. A senhora leu o contrato antes de
assinar? O contrato ou documento.
Miriane: Não.
Advogado: A senhora costuma assinar recibos e documentos sem ler o conteúdo?
Miriane: Sim, várias vezes. Inclusive assinei um contrato que não deveria ter assinado,
que é esse né, sem olhar, sem ler.
Advogado: Em algum momento essa pessoa que lhe explicou disse que esse contrato cobriria o
fato do teu marido ter vendido o voto? Foi isso que a senhora entendeu?
Miriane: Olha, eu entendi que se acontecesse de alguém chegar nele, esse contrato não
daria nenhum problema nem pra ele, nem pra mim que tava assinando, nem pro meu
esposo.
Advogado: Que tipo de problema que a senhora presumiu?
Miriane: Esse problema que a gente tá tendo agora
Advogado: Certo, mas que problema nós estamos tendo agora?
Num. 43010570 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Miriane: Nós estamos tendo o problema de investigação de venda de voto, porque eu sei
que é errado você colar o adesivo e pegar o dinheiro, tanto é que eu falei, a hora que eu
cheguei aqui eu falei “Renato, tive que assinar lá, o que que é isso?”
Advogado: Quem disse que é errado você receber vale combustível para fazer uma
propaganda de um candidato? Por que é que a senhora chegou nessa conclusão?
Miriane: Olha, eu cheguei nessa conclusão e não é de agora não. No meu ponto de vista é
errado, não estou dizendo aí nada, eu acho irregular você fazer uma campanha em troca
de algo. Seja em troca de um emprego, “você me ajuda e eu te dou um emprego, você
põe aqui e eu te dou tal coisa”, eu acho errado, eu sei que eu fiz errado ao assinar.
(...)
Advogado: Claro, com o maior prazer. Quando seu marido lhe comunicou essa situação, na
visão da senhora, ele tinha vendido o voto dele o Tiago em troca desse vale combustível
ou ele tinha ajudado ao migo dele André ao colocar esse adesivo no carro e também
receber o vale combustível?
(...)
Miriane: Não, eu entendi. Eu acho que ele colou por causa do dinheiro, se o amigo tivesse
pedido sem ofertar o dinheiro, ele não teria colado
Advogado: Isso é outra coisa muito importante, a senhora tem certeza que ele recebeu em
dinheiro espécie ou foi um vale combustível?
Miriane: Meu esposo disse que foi um vale combustível, eu não cheguei a ver, ele era um
vale combustível para abastecer, segundo ele, no antigo posto Juninho. Ele foi sozinho
abastecer também aí não cheguei a ver, não sei.
(...)
Advogado: Certo, quantas semanas ou dias o adesivo ficou colocado no carro da senhora e do
seu marido, aproximadamente?
Miriane: Olha, eu diria que aproximadamente uns 15 dias, no máximo 15 dias
Advogado: Nesses 15 dias o carro circulou normalmente?
Miriane: Normalmente
Advogado: Perfeito, nesses 15 dias o seu marido pegou outro vale combustível ou foi só esse
vale combustível que a senhora faz menção aqui?
Miriane: Meu esposo disse que foi um vale só.
Advogado: E a senhora sabe precisar o valor? Seu esposo disse?
Miriane: Olha, eu acho que 40 reais, porque eu não cheguei a conversar com meu marido
de novo. Eu acredito que era 40 reais.
Advogado: A senhora considera possível, plausível, que seu marido tenha vendido o voto
para o Thiago por conta desse vale combustível?
Miriane: Não, porque desde o primeiro momento nós já tínhamos um candidato.
(...)
Advogado: (...) só queria que ela declinasse o nome completo do marido e o nome completo do
André, se ela souber Testemunha: André Fagundes, não sei o resto do nome, e o meu esposo é
Renato Ribeiro Félix.
(...)
Advogado: Sim, o seu esposo foi chamado para prestar depoimento no Ministério Público?
Miriane: Não, porque fui eu quem assinei.
(...)
Depoimento de Rosana dos Reis (id's. 42393416):
Promotor Eleitoral: Sobre aquela situação de que a senhora teria ido até o local onde funcionava
Num. 43010570 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

ali, onde é o escritório do Gilberto, estaria fazendo a campanha política do Tiago, a senhora se
recorda dessa situação? Como que foi?
Testemunha Rosana: Me recordo, eu fui lá no escritório, porque um conhecido nosso
trabalhava com ele, falou para mim passar lá pegar uma requisição para gasolina, que ele
estaria ajudando a gente, fui lá no escritório pegar a requisição, a moça queria colocar
adesivo no meu carro, eu falei que não colocaria adesivo, aí ela conversou com outro
rapaz, eu não sei também o nome e ele falou que poderia abençoar assim mesmo com a
gasolina que não tinha problema, aí eu achei até que era requisição, mas aí ela deu
dinheiro, e eu assinei a requisição e fui embora.
Promotor Eleitoral: A senhora disse que teve uma pessoa que entrou em contato com a
senhora, quem que teria sido essa pessoa?
Rosana: É um conhecido nosso que trabalhava com ele, chama Ademir.
Promotor Eleitoral: Esse Ademir trabalhava junto na campanha do Tiago Cordeiro?
Rosana: Sim.
Promotor Eleitoral: E a senhora conhecia ele, ele que falou para a senhora a respeito dessa
distribuição de combustível?
Rosana: sim, ele havia apresentado o Tiago para gente, levado na nossa residência,
conhecer ele, foi o único contato que eu tive, conhecemos ele, não tivemos mais contato
assim, porque eu também não voto aqui em Apucarana, meu título é do Mato Grosso, só
que na época de campanha também vários candidatos vão conhecer o eleitorado, então
não só ele foi nos conhecer, várias pessoas iam para conhecer, como fazem de costume
e foi só isso.
(...)
Promotor Eleitoral: Quantas vezes a senhora recebeu o dinheiro?
Rosana: Uma vez
(...)
Promotor Eleitoral: Tá bom. Em algum momento ela perguntou para a senhora se a senhora
votava aqui ou não?
Rosana: Não perguntou.
(...)
Promotor Eleitoral: A senhora trabalhou na campanha do Tiago?
Rosana: Também não.
(...)
Promotor Eleitoral: A senhora assinou algum documento lá, Dona Rosana?
Rosana: Eu acho que assinei um recibo normal
Promotor Eleitoral: Eles explicaram para a senhora, o que a senhora estaria assinando?
Rosana: seria uma requisição
Promotor Eleitoral: Não não, mas fora a requisição, a senhora assinou algum outro documento?
Rosana: Que eu me lembre, não. Se eu assinei, foi um papel só.
(...)
Promotor Eleitoral: Dona Rosana, a senhora se recorda quando veio na promotoria de justiça,
eu mostrei para a senhora um termo, que tinha uma assinatura da senhora, esse termo está
escrito, termo de cessão de veículo, a senhora se recorda que eu mostrei para a senhora?
Testemunha Rosana: Me recordo, doutor.
Promotor Eleitoral: Esse termo de cessão de veículo, eles chegaram a explicar quando a
senhora assinou, que tem a assinatura da senhora aqui, mas eu mostrei para a senhora naquela
oportunidade e a senhora reconheceu que a assinatura da senhora, a senhora se recorda
disso?
Testemunha Rosana: Me recordo.
Num. 43010570 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Promotor Eleitoral: Eles chegaram a explicar para a senhora o que que era aquele documento
que a senhora estaria assinando? Um termo de cessão de veículo?
Testemunha Rosana: Não.
(...)
Promotor Eleitoral: Não né. Fora do período eleitoral a senhora já pegou alguma vez
combustível lá com o Tiago?
Testemunha Rosana: Não.
(...)
Promotor Eleitoral: Alguém pediu voto para a senhora lá?
Testemunha Rosana: Pedir voto não, eles se apresentam, mas não perguntam você vai
votar em nós, você vai votar em quem, como todo candidato, eles se apresentam para
gente, vai conhecer, falar de proposta, mas não pergunta se a gente vai votar nele ou não,
então ninguém me perguntou isso
Promotor Eleitoral: Na promotoria, quando eu perguntei para a senhora se em algum
momento eles teriam pedido voto, a senhora disse o seguinte: todos os candidatos
pedem. A senhora confirma isso?
Testemunha Rosana: Sim, o candidato se apresenta para pedir voto, mas assim de perguntar,
vai votar em mim? Nunca perguntaram, nenhum candidato, se apresentam para a gente
conhece-los.
(...)
Advogada de Defesa: Dona Rosana, só para esclarecer: essa vez que a senhora tá contando
que foi nesse lugar, o Tiago estava lá?
Testemunha Rosana: Olha, quando eu cheguei lá no escritório, eu vi muito rápido ele saindo,
ele só cumprimentou, deu uma boa tarde e já não estava mais nesse lugar.
(...)
Advogada de Defesa: quando essa moça te deu o dinheiro, ela condicionou esse dinheiro
para a senhora votar e disse assim, olha Dona Rosana eu te dou se a senhora votar, ela
falou isso para a senhora? Testemunha Rosana: Não
Advogada de Defesa: Alguém pediu para a senhora mudar o seu título?
Testemunha Rosana: Não.
(...)
Aqui, verifica-se que, novamente, os depoimentos de Miriane Félix e Rosana dos
Reis são os únicos que se afastam daquilo que foi em regra narrado pelas demais testemunhas.
Miriane repetiu em juízo que o marido recebeu o vale combustível e manteve o
adesivo colado em seu carro por cerca de 15 dias, retirando-o após esse período. Quando
indagada se o marido havia vendido seu voto em função do recebimento do vale combustível,
afirmou que não, pois já tinham outro candidato.
Rosana, novamente, afirmou que não colocou o adesivo em seu carro, mas recebeu
o valor do vale em dinheiro mesmo assim. Afirmou que o recebimento do vale não foi
condicionado ao voto no candidato, bem como que não lhe foi pedido voto ou perguntado em
quem iria vota. Por fim, renovou a afirmação de que sequer era eleitora de Apucarana ao tempo
dos fatos.
(iii) Có pia s d o s a u t o s d e prestaç ã o de co nta s eleito ra is nº
0600659.22.2020.6.16.0028 (id's. 42391816 a 42391916);
Num. 43010570 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Nos referidos autos de prestação de contas há relatórios onde constam as cessões
de veículos como doações estimáveis, termos de cessão de veículos, contrato de fornecimento
de combustível, etc.
O recorrente aponta divergências entre o número total de abastecimentos
registrados na prestação de contas e o número de vales que as testemunhas e declarantes
ouvidos declaram ter recebido, e.g, vide a tabela presente no id. 72395616, p. 144:
Aduz o recorrente, ainda, que não teria ocorrido o fornecimento de combustível no
valor total de R$ 7.200,00, dividido em 205 "requisições", conforme previsto no contrato de
fornecimento de combustível firmado com Auto Posto Planalto Ltda e que "caso o fornecimento
fosse prestado da forma como ocorreu, indicada pela pessoa de "THAMIRES do escritório de
contabilidade Rita" (cf. conversa destacada), sendo combustível na média de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) por abastecimento, considerando 53 (cinquenta e três) abastecimentos, resultaria no
valor aproximado de R$ 1.855,00 (mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) (...) restam mais de
cinco mil reais utilizados sem a qualquer prestação de contas". (id. 42395616, p. 153)
Esta alegação é de difícil compreensão quando o recorrente deixa de referenciar
adequadamente a referida "conversa destacada" que envolva "Thamires do escritório de
contabilidade Rita", nem explicita qual a conta fez para chegar ao número de 53 abastecimentos.
Noutro giro, em determinado trecho das razões cita que "foram identificadas ao menos 42
(quarenta e duas) requisições nesta situação, ou seja, inseridas indevidamente na prestação de
contas".
Ocorre que na prestação de contas os relatórios de abastecimento indicam 204
abastecimentos em valores variando entre R$ 30,00 e R$ 40,00, totalizando R$ 7.200,00 (id.
42391916, p. 91/95). Para evidenciar a "simulação envolvendo o fornecimento de combustível"
deveria o recorrente fazer prova da falsidade de tais registros na prestação de contas, o que não
logrou.
As divergências apontadas entre os registros de prestação de contas e depoimentos
dos beneficiários dos vales combustível não são discrepantes ao ponto de se fazer presumir uma
falsidade. Ao contrário, a priori, fica patente uma evidente desorganização na prestação de
contas, o que não é incomum. Nesse sentido, destaca-se o pontuado pelo juízo a quo na
sentença: "é muito comum que partidos, candidatos, tenham problemas com suas prestações de
contas, o que ocorre ante o despreparo e muitas vezes, simples desorganização. Ou seja, se
estes gastos foram vistos como regulares, não podem embasar a alegação de abuso de poder
econômico, uma vez que nenhum fato novo ou conduta divergente restou demonstrada. E não há
data específica para surgimento de Contrato de Prestação gratuita de serviços, esse deve ser
pactuado quando for firmado entre as partes, a fim de demonstrar a transparência das contas.
Ademais, não há nos autos prova que afaste a regularidade destes".
Aqui, é importante pontuar que a prestação de contas do candidato foi aprovada
com ressalvas, obtendo parecer favorável a tal resultado por parte da promotoria eleitoral que,
em 12/02/2021, afirmou que "a prestação de contas reflete adequadamente a movimentação
financeira apresentada, sendo que, até o presente momento, o Ministério Público Eleitoral não
teve conhecimento da existência de irregularidades/omissões nas receitas ou gastos eleitorais
efetuados pelo candidato" (id. 42391916, p. 103).
Num. 43010570 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Relembre-se que a presente ação foi ajuizada em 16/12/2020 e emendada em
19/01/2021 e, embora seja evidente que a aprovação das contas não exclui a apuração da
ocorrência de eventuais ilícitos posteriormente, tem-se que o órgão ministerial lançou parecer
pela regularidade das contas após a propositura desta ação e quando já tinha tomado contato
com seu acervo probatório, inclusive a perícia elaborada pela autoridade policial, juntada aos
autos em 10/02/2021 (id. 42384316 a 42384916). Os depoimentos colhidos posteriormente em
juízo, como já referido, não trouxeram nenhum elemento diverso das declarações prestadas junto
à promotoria no procedimento investigativo realizado previamente à proposição da ação.
Trata-se de uma postura aparentemente contraditória e que não contribui para que
se chegue a uma conclusão que vá ao encontro das teses recursais e evidencie, de forma indene
de dúvidas, a existência de um suposto "esquema" para falsear o registro dos gastos com
combustível na prestação de contas como forma de encobrir a prática de captação ilícita de
sufrágio.
iv) Áudios trocados pelo recorrido Gilberto e "Djalma", responsável pelo Auto Posto
Planalto LTDA;
Nas razões os áudios encontram-se transcritos (id. 42395616, p. 151/152):
Áudio PTT-20201105-WA0097.opus – GILBERTO: Djalma, boa tarde, sou eu Gilberto. É o
seguinte, eu tenho um haver aí, que está tendo dificuldade aí de ressarcimento, então o que que
eu vou fazer, eu vou abastecer uns carros aí, meus, e aí nós vamos abatendo, já que esta
nessa situação aí, nós vamos abatendo e depois nós vamos ver o restante que fica ai. Pode ser
feito assim? Pode ser feito assim? Porque ontem eu tinha combinado com o Caio desse jeito,
agora você está dizendo que quem tem autonomia é você, então passa essa autonomia pra ele,
ou delega poderes pra ele, pra mim fazer abastecer os carros então né
Áudio PTT-20201105-WA0101.opus – DJALMA: O Gilberto, pode abastecer o que você quiser
abastecer. Eu não falei em momento nenhum que não iria te ressarcir o dinheiro, o que não é
meu, não é meu rapaz. Seu filho falou de uma forma comigo, que sei lá. Mas vou relevar. ... E
vou agora de tarde aí e tal, pode abastecer o que você precisar abastecer, não tem erro não, tá.
E hora que eu chegar já, a gente vê a diferença tal, já te mando de volta e vamo embora. Nós
ajeitamos o que tinha que ajeitar.
Áudio PTT-20201106-WA0092.opus – GILBERTO : é, Caio, ô Djalma, é assim, eu estou com
R$ 7.200,00 aí, e estou abastecendo, certo? Tamo se virando aqui, só que eu precisava
desses R$ 7.200,00, pelo menos uns “milão”, pra mim resolver uma situação no fim de
semana, aí eu queria ver se você avisasse o Caio aqui, pra me arrumar esses mil real, aí
fica R$ 6.200,00 aqui pra gente no combustível, você entendeu?
Segundo o recorrente, o trecho em destaque evidenciaria a fraude nos registros da
prestação de contas, uma vez que o valor de R$ 7.200,00 não teria sido integralmente utilizado
para quitação do contrato de fornecimento de combustível, mas sim para outros fins, entre os
quais a distribuição de dinheiro em espécie a título de vale combustível.
A conversa destacada não tem continuação e carece de contextualização mais
robusta. Não há prova de que que o referido acerto ocorreu, que dinheiro tenha sido entregue
pelo Auto Posto Planalto a Gilberto, e que tal dinheiro tenha se destinado à distribuição a
eleitores.
Num. 43010570 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Pois bem.
Ao contrário do que alega o recorrente em suas razões, entendo que o juízo a quo,
longe de realizar uma "análise superficial das provas", sopesou adequadamente o copioso
acervo probatório e concluiu que "é fato incontroverso nos autos que o Sr. Tiago Cordeiro, com o
auxílio dos demais investigados (GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO DE
LIMA, EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO e APARECIDO ROBERTO DE OLIVEIRA),
solicitou a utilização de alguns veículos, durante a campanha, como propaganda eleitoral,
firmando Termo de Cessão de Veículos, pelo qual o eleitor cedia o seu automóvel para o uso de
adesivos com propaganda do candidato. Em referido Termo de Cessão constava que
quinzenalmente, o cessionário, abasteceria o veículo (...)".
Segundo o recorrente "caso a intenção do candidato fosse simplesmente fazer
propaganda eleitoral, poderia entregar o 'perfurade' para que os apoiadores colassem em seus
carros gratuitamente e circulassem pela cidade, sem o oferecimento de quaisquer valores para
tanto, até porque o pagamento para colocação de propaganda em bens particulares é
expressamente proibido pelo art. 37, §8º, da Lei nº 9.504/97" e que "o fato de ter dado
valores/vale combustível para a colocação do adesivo evidencia o real objetivo do então
candidato, qual seja, comprar votos." (id. 42395616, p. 121)
A redação da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
e x p o s i ç ã o d e p l a c a s , e s t a n d a r t e s , f a i x a s , c a v a l e t e s , b o n e c o s e
assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 8o A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta
finalidade.
Eventual infração ao referido parágrafo 8º constitui ilícito eleitoral que, a priori, deve
ser discutido por meio da representação própria objetivando a retirada de circulação da
propaganda, uma vez que sequer é sancionado com multa, o que ficou explicitado com recente
alteração da Resolução nº 23.610/2019:
Num. 43010570 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou pisos
direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens
particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Da mesma forma, o dispêndio de valores com a referida propaganda poderia ser
alvo de glosa quando da análise da prestação de contas do candidato, mas em nenhuma das
duas situações resta caracterizada, de per si, captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder
econômico.
A captação ilícita de sufrágio constitui ilícito eleitoral atentatório à vontade livre do
eleitor, e se encontra prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
1999)
§ 1o Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias,
a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
A norma em apreço visa proteger a liberdade do eleitor na escolha dos seus
representantes, como está consagrado na doutrina:
A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade
do eleitor. Impõe-se, pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará
configurada sempre que a eleitor foi oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o
fim de obter-lhe o voto. Também ocorrerá na hipótese de coação (...). Assim, a causa da
conduta inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.
(...)
O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto do cidadão. Por isso, não se configura a
captação ilícita de sufrágio se outra foi a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese estaria
Num. 43010570 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. (...)
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 16ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2020, p.
768/770]
No caso concreto posto a julgamento, tem-se como incontroverso que os recorridos
firmaram termos de cessão de veículo e forneceram vales combustível em troca da colocação de
adesivo com propaganda de Valdeir Tiago Batista Cordeiro de Lima.
Segundo a argumentação da recorrente, a intenção de captação ilícita de sufrágio
estaria expressa no oferecimento da vantagem (vale combustível e, em alguns casos, valores em
espécie) aos eleitores que firmaram os referidos termos.
Ocorre que as testemunhas ouvidas relatam que não lhes foi oferecido nada em
troca do voto e que sequer foi-lhes pedido o voto.
Da análise da prova efetivamente produzida, conclui-se que em nenhum momento
os recorridos, ou mesmo qualquer pessoa em seu nome, condicionam a entregam dos vales
combustível ao voto das pessoas beneficiadas. A condicionante, restou claro, foi a colocação do
adesivo nos veículos, tendo várias das testemunhas declarado que já eram apoiadoras do
candidato e pretendiam, com isso, ajudá-lo na campanha.
Não estando a entrega do combustível condicionada à obtenção dos votos das
pessoas beneficiadas, o fato não se amolda à hipótese do artigo 41-A da Lei das Eleições.
Nesse sentido os seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO – FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO COMPROVADOS –
RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 41–A da Lei nº 9.504/1997 tutela justamente a livre vontade do eleitor, combatendo,
com a razoável duração do processo, as condutas ofensivas ao direito fundamental ao voto.
Exigem–se, pois, provas seguras que indiquem todos os elementos previstos naquela norma
(doar, oferecer, prometer ou entregar alguma benesse, com a finalidade de obter o voto de
eleitor individualizado; e a participação ou a anuência do candidato), sendo que a ausência de
qualquer deles deve, obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido.
2. Consoante jurisprudência pacífica do C. Tribunal Superior Eleitoral, a condenação por
captação ilícita de sufrágio depende da existência da prova clara e segura, a fim de
conduzir facilmente à interpretação e reconhecimento do ato que é reprovado pela norma
imposta ao infrator, com isso, não havendo espaço para suposições.
3. A ausência de robustez e certeza das provas carreadas aos autos não contribui para a
formação da convicção do magistrado que deve ser, para a cassação do mandato eletivo,
isenta de qualquer dúvida acerca da configuração do ilícito eleitoral imputado.
4. In casu, as provas produzidas não se mostram suficientes à comprovação do ilícito atribuído
ao candidato. 5. Recurso desprovido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060091440, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE, Data 02/02/2022]
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM EVENTO GRATUITO, COM
Num. 43010570 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DISCURSO. IRRELEVÂNCIA. DOLO
ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A configuração da captação ilícita de votos possui como consequência inexorável a cassação
do diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência nos autos de conjunto
probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito.
(...)
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a demonstração
do especial fim de agir consistente no condicionamento da entrega da vantagem ao voto
do eleitor.
5. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o recebimento da vantagem -
materializada na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi condicionado à
obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto
não demonstrado o especial fim de agir da conduta.
6. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE. Recurso Ordinário nº 796257, Acórdão, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
DJE, Data 09/02/2017; não destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE
POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A AIJE Nº 0602991–66/DF. IMPROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. PROMESSAS DE RECONSTRUÇÃO DE CASAS DEMOLIDAS PELA AGEFIS E DE
REFORMA EM CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E DE
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE PROMESSAS
GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE DISPÊNDIO DE RECURSOS PATRIMONIAIS. GRAVIDADE
NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
(...)
4. Captação ilícita de sufrágio. A jurisprudência do TSE exige, cumulativamente, para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, o cumprimento dos seguintes requisitos: (a)
capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b)
realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir,
consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou
determinável de eleitores; (d) existência de conjunto probatório robusto acerca da
demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação do registro ou diploma.
(...)
7. Abuso do poder econômico. O abuso de poder se caracteriza "[...] pela utilização desmedida
de aporte patrimonial que, por sua vultosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor,
desequilibrando a lisura do pleito e seu desfecho [...]" (AgR–REspe nº 131–63/CE, rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 27.11.2018, DJe de 11.12.2018).
8. No caso concreto, não houve o dispêndio de recursos patrimoniais pelo candidato no que
concerne às promessas realizadas ou à veiculação dos fatos na mídia, o que descaracteriza a
prática de abuso do poder econômico, prevista no art. 22 da LC nº 64/1990.
(...)
10. Negado provimento ao recurso ordinário.
[TSE. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060302456, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 215, Data 26/10/2020]
No caso, conclui-se que não há quaisquer elementos a indicar que os recorridos
Num. 43010570 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

tenham, ainda que indiretamente ou por interposta pessoa, doado, oferecido, prometido ou
entregado bem ou vantagem a eleitor com o fim de obter-lhe o voto, inexistindo base probatória,
muito menos robusta e/ou consistente, para a aplicação das sanções do artigo 41-A da Lei nº
9.504/1997.
Neste ponto, o recorrente pretendeu tachar de análise superficial da prova dos autos
aquilo que, em verdade, trata-se de entendimento divergente do juízo quanto à capitulação legal
dos fatos devidamente comprovados. Ausente a comprovação da finalidade específica de obter o
voto dos eleitores condicionando a entrega de um benefício, não há que se falar em captação
ilícita de sufrágio, ainda que eventualmente o fato configure outro ilícito eleitoral em sede de
propaganda ou prestação de contas.
Quanto à alegação de abuso de poder econômico, tem-se que o constituinte buscou
blindar a disputa eleitoral contra a influência do poder econômico, chegando ao ponto de incluir
como causa de impugnação de mandatos eletivos o seu uso abusivo:
CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 4, de 1994)
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze
dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico,
corrupção ou fraude.
[não destacado no original]
Todavia, não houve a fixação de um conceito legal de abuso de poder econômico,
cujas balizas vêm sendo construídas pela doutrina e pela jurisprudência.
Para Pedro Roberto Decomain, considera-se abuso de poder econômico o emprego
de bens e serviços fora da moldura traçada pelas regras de financiamento presentes na Lei nº
9.504/1997. De forma mais delineada, o abuso de poder econômico refere-se à utilização
excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que
representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação,
afetando a normalidade, a isonomia e a legitimidade das eleições.
Assim, vislumbra-se o abuso de poder econômico nas situações que endossam os gastos
eleitorais em demasia com escopo de influenciar negativamente a vontade do eleitorado,
desvirtuando-a de sua opção inicial para que escolha candidato que disponha desses recursos
(AGRA, Walber de Moura. As várias formas de abuso de poder como acinte ao
financiamento eleitoral - in: FUX, Luiz et alli (coords.) - Tratado de direito eleitoral, v. 5:
Financiamento e prestação de contas. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 104, não destacado no
original).
Colhe-se da jurisprudência:
Num. 43010570 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "[a] caracterização do abuso do poder
econômico resulta do excesso no aproveitamento da capacidade de geração de riqueza,
apto a desequilibrar o pleito eleitoral, em benefício de candidato" (RO 0603902–35/BA, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/11/2020).
3. A configuração do abuso condiciona–se, ainda, à gravidade das circunstâncias em que
praticada a conduta (art. 22, XVI, da LC 64/90), aferível a partir de seu impacto perante o
eleitorado e sua aptidão para desequilibrar a disputa eleitoral. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no RO nº 060187690/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 04/05/2021, não
destacado no original]
(...)
4. No tocante ao abuso do poder econômico, a compreensão deste Tribunal Superior é firme no
sentido de que o ilícito se caracteriza pela utilização desmedida de aporte patrimonial que,
por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a
lisura do pleito e seu desfecho. Precedentes.
(...) [TSE, AI nº 68543/PA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 19/03/2021, não destacado no original]
Congregando as características mais comuns citadas na doutrina e na
jurisprudência, pode-se definir o abuso do poder econômico como o uso desproporcional de
recursos ilícitos ou não, financeiros ou mensuráveis em dinheiro, com aptidão de influenciar no
livre exercício do sufrágio, seja cooptando diretamente os eleitores, seja dando amplitude
exacerbada a uma das campanhas.
A jurisprudência é uniforme quanto à necessidade de prova robusta (i) da conduta
caracterizadora do abuso de poder econômico e também (ii) da sua gravidade, sendo ainda
imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos.
Nenhuma dessas características foi devidamente comprovada nos autos.
A título ilustrativo, indicam-se os seguintes julgados:
(...)
11. Da leitura do acórdão regional, infere–se que não foram apresentados fundamentos
suficientes para justificar a conclusão de que os fatos narrados se revestem de gravidade
a ponto de afetar a legitimidade do pleito e a igualdade de chances entre os candidatos,
pois:
a) embora o Tribunal de origem aponte a ocorrência dos cultos em datas próximas ao segundo
turno e a repetição da conduta como aspectos indicativos da gravidade na espécie, é certo que
os fatos tidos como abusivos ocorreram em apenas três cultos, número que carece de
maior expressividade, ainda que tenham ocorrido as vésperas do segundo turno;
b) não há no acórdão regional informações mínimas acerca de quanto tempo dos cultos
foi destinado especificamente à promoção dos candidatos, por meio de pronunciamentos
favoráveis e de incitação ao voto nos recorrentes e contrários ao seu adversário no pleito.
Quanto ao ponto, observa–se que as falas transcritas no acórdão regional são curtas, o que
permite concluir que o tempo utilizado para a prática dos atos ilícitos foi pequeno, ainda que não
se possa indicá–lo com precisão;
c) o aresto recorrido não demonstra que a quantidade de fiéis presentes nos cultos em
tela seja relevante em relação ao eleitorado do município. A presença de, no máximo, 1.600
pessoas nos três cultos em que ocorreram os fatos narrados é irrelevante no contexto do
Num. 43010570 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

município de Diadema/SP, cuja eleição foi, de acordo com o aresto regional, decidida em
segundo turno, e, por conseguinte, contava mais de 200 mil eleitores à época das Eleições de
2016;
d) não há demonstração de que os fatos narrados tenham representado gastos vultosos e
excessivos de recursos patrimoniais, a fim de configurar o abuso do poder econômico, o
qual se caracteriza "pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou
privados), com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular
a legitimidade da disputa" (AIJE 0601864–88, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 25.9.2019).
12. Na espécie, o Tribunal de origem não demonstrou que os fatos descritos no acórdão
regional ostentariam gravidade suficiente para afetar a legitimidade do pleito e a isonomia entre
os candidatos, o que é necessário para a caracterização do abuso do poder econômico, nos
termos do art. 22, XVI, da Lei Complementar 64/90.
13. A orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que, para a imposição da
inelegibilidade decorrente da prática de abuso do poder econômico, exige–se a comprovação de
que o beneficiário tenha participado direta ou indiretamente nos fatos tidos como abusivos.
Nesse sentido: REspe 458–67, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 15.2.2018.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 61867/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 13/05/2021, não
destacado no original]
(...)
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir
da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a
ser ponderada pelo julgador, não constitui mais fator determinante para a ocorrência do abuso
de poder, agora revelado, substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa.
(...)
31. Emanando todo o poder do povo, compete à Justiça Eleitoral proteger a vontade
popular, e não, substituí–la, razão pela qual a cassação de mandatos deve ser sempre
precedida de minuciosas apuração e comprovação. Na verdade, sua incidência somente
deverá ocorrer quando, dadas a gravidade e a lesividade das condutas, a legitimidade do pleito
tenha sido tão afetada que outra solução menos gravosa não teria o condão de restabelecê–la.
(...)
36. Inexistente demonstração efetiva da materialidade do ilícito e de sua gravidade, não há que
se perquirir acerca de eventuais reflexos eleitorais. Não sendo possível constatar a prática de
conduta grave o suficiente para turbar a legitimidade, a normalidade e a paridade de armas das
eleições, fica afastada a ocorrência do abuso de poder, o que, por sua vez, conduz à rejeição
dos pedidos de cassação do mandato e declaração de inelegibilidade.
(...)
[TSE, AIJE nº 060177905/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021, não destacado no
original]
No caso, a mera comprovação da ocorrência de distribuição dos vales combustível
em troca da adesivação de veículos não é suficiente para a caracterização do abuso de poder
Num. 43010570 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

econômico e à comprovação da ocorrência de uma conduta reiterada e deliberadamente voltada
a influenciar e desequilibrar o pleito por meio do emprego desproporcional de recursos.
Aqui cabia ao recorrente o ônus de provar a ocorrência da conduta caracterizadora
do abuso de poder econômico e, também, da sua gravidade, sendo ainda imprescindível
a demonstração de participação pessoal ou anuência dos candidatos; no caso, não se
desincumbiu a contento da tarefa de demonstrar que os recorridos teriam se valido de
poder econômico desproporcional para alavancar a sua campanha.
Com efeito, nota-se que o município de Apucarana possuía, em outubro de 2020,
91.571 eleitores (fonte: <https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-
municipio-zona>, consulta em 20/05/2022), não se podendo entender que a distribuição de vales
combustível a cerca de 40 pessoas para que estas ostentassem o adesivo do candidato em seus
veículos, ou o gasto total de combustível no valor de R$ 7.200,00, possuam uma gravidade e
potencialidade apta a desequilibrar o pleito, mormente considerando que o limite de gastos para
o cargo de vereador naquela cidade era de R$ 99.294,67 e que o recorrido Valdeir Tiago Batista
Cordeiro de Lima foi eleito com 1.035 votos.
No caso dos autos, é de todo inviável reconhecer a ocorrência de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, de sorte que a rejeição das teses recursais é medida que
se impõe, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo a quo.
Condensando as considerações lançadas nos tópicos antecedentes, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Parquet.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601049-89.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA,
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, RICARDO APARECIDO DE LIMA, APARECIDO ROBERTO
DE OLIVEIRA, EDUARDO AUGUSTO PIRES CAMARGO - Advogados dos RECORRIDOS:
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.
Num. 43010570 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 25.07.2022.
Num. 43010570 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/07/2022 14:54:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072814544008400000041982188
Número do documento: 22072814544008400000041982188